Tribunal: TJMT
Processo: 1024527-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024527-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ADIR DE SOUZA LEITE - CPF: 521.381.357-72 (AGRAVANTE), ISRAEL SEBASTIAO TENORIO - CPF: 887.464.611-91 (AGRAVANTE), FATIMA PEREIRA MATOS BARBOSA - CPF: 000.539.921-13 (AGRAVANTE), JOVELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 615.880.081-34 (AGRAVANTE), JORGE PAULO DE JESUS SANTANA - CPF: 999.920.781-20 (AGRAVANTE), LUCIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 031.248.131-46 (AGRAVANTE), VALENTIM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 416.030.281-53 (AGRAVANTE), MANOEL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 293.183.781-49 (AGRAVANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (AGRAVANTE), VERONICA MALDONADO VIEIRA - CPF: 019.474.521-00 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI - CPF: 992.101.261-49 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE DE MORAIS ANGOLA - CPF: 046.421.171-99 (AGRAVANTE), DONIZETE GONCALVES MENDES - CPF: 329.645.281-87 (AGRAVANTE), FERNANDES GIL DOS SANTOS - CPF: 522.879.201-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE JESUS BUENO - CPF: 361.912.051-04 (AGRAVANTE), ILSON PEREIRA ROSA - CPF: 567.585.701-00 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES DE LIMA - CPF: 388.220.831-72 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DIAS - CPF: 202.647.201-72 (AGRAVANTE), JORGE VITTORAZZI - CPF: 346.891.841-00 (AGRAVANTE), GISLEI DA ROCHA LOPES - CPF: 536.346.591-49 (AGRAVANTE), GILSON BORGES - CPF: 919.353.261-04 (AGRAVANTE), MARCIO GOMES JARDIM - CPF: 793.906.331-68 (AGRAVANTE), PAULO VITOR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 033.917.751-90 (AGRAVANTE), GERALDO DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 267.287.452-20 (AGRAVANTE), MARIA MANEA DA CRUZ - CPF: 453.292.301-87 (AGRAVANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (AGRAVANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (AGRAVANTE), LINDOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.114.111-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS – PREFEITO E SECRETÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR – HABITUALIDADE – FALTA DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA – APONTAMENTOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – SERVIDORES – AUFERIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
–
DESPROVIMENTO.

Não há falar em inépcia da inicial, se o autor se expressa com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido.

Havendo indícios de que as autoridades municipais – Prefeito e Secretários Municipais – autorizaram o pagamento de horas extras a servidores, de forma habitual e sem a comprovação do labor que o justificasse, bem assim que os beneficiados auferiram, de forma consciente e deliberada, tal vantagem, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial da ACP, porque manifesta a existência de indícios da prática de ato improbo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adir de Souza Leite e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.8.11.0052, recebeu a inicial, e determinou a citação dos Requeridos, ora Agravados, para a apresentação da defesa, em conformidade com o artigo 17, §9
o
, da LIA (id. 67516467, págs. 03/06).

Os Recorrentes suscitam a preliminar de inépcia da inicial, por ausência da individualização dos atos ímprobos, supostamente, por eles cometidos, bem como a não demonstração inequívoca da motivação para a condenação de ressarcimento ao erário.

Defendem a inexistência do ato de improbidade administrativa, logo, de justa causa, para o recebimento da inicial.

Desse modo, postulam o provimento do presente recurso para que seja rejeitada a petição inicial, apresentada pelo Ministério Público.

Em vista da ausência de pedido liminar, foi determinado o processamento do Recurso
(id. 69194983, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 73814494, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 72661469, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Adir de Souza Leite e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.8.11.0052, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos, ora Agravados, para a apresentação da defesa, em confo
rmidade com o artigo 17, §9o, da LIA.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Maria Manea da Cruz, Edvaldo Alves dos Santos, Ex-Prefeitos do Município de Lambari D’Oeste/MT, Lindomar Pereira de Oliveira, ex-Secretário de Saúde, Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura e José Santana Leite, ex-Secretários de Administração, Adir de Souza Leite, Israel Sebastião Tenório, Fátima Pereira Matos Barbosa, Jovelino Ferreira de Souza, Jorge Paulo de Jesus Santana, Luciana Batista da Silva, Valentim Aparecido dos Santos, Manoel Albuquerque Pereira, Maxsuelber Ferrari, Verônica Maldonado Vieira, Adriana Aparecida Luiz Segantini, Carlos André de Morais Angola, Donizete Gonçalves Mendes, Fernandes Gil dos Santos, Francisco de Jesus Bueno, Ilson Pereira Rosa, José Fernandes de Lima, José Luiz Dias, Jorge Vittorazzi, Gislei da Rocha Lopes, Gílson Borges, Márcio Gomes Jardim, Paulo Vitor da Silva Almeida e Geraldo de Araújo Barbosa, servidores públicos do referido Município, sustentando que os Requeridos que exerceram o cargo de Prefeito e de Secretários Municipais autorizaram o pagamento de horas extras a alguns servidores, de forma irregular e sem comprovação do labor, no período de 2012 a 2017, e que os Servidores Requeridos receberam tal verba, como complemento salarial.

Alegou, na inicial, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 02/2018, que houve o pagamento de horas extras de forma habitual, inclusive quando os servidores estavam de férias, licença-prêmio ou afastados para fins eleitorais.

Salientou que, após a notificação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, foi realizada auditoria na folha de pagamento, sendo constatadas as irregularidades.

Argumentou que os ex-Secretários de Administração,
Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura e o atual, José Santana Leite,
devem figurar no polo passivo da ação, porque responsáveis pelo recebimento das folhas de pagamento, podendo autorizar, ou não, o pagamento das horas extras.

Defendeu que Lindomar Pereira de Oliveira, ex-Secretário de Saúde, também possui legitimidade passiva, pois permitiu que Adir de Souza Leite recebesse horas extras, por meio da Secretaria pela qual era responsável.

Afirmou que Edvaldo Alves dos Santos, também, deve responder pela ação, porque, como atual Prefeito, continuou efetuando o pagamento, mesmo sabendo da sua irregularidade.

Por fim, postulou a condenação dos Requeridos, pela prática de ato improbo, descrito nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da LIA.

O Juízo singular, após a apresentação das defesas prévias, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante tudo o que foi dito nesta decisão, e por tudo que mais consta nos autos, recebo a petição inicial, ante a ausência de elementos que fundamente a sua rejeição liminar, nos termos do artigo 17, §8o, da Lei de Improbidade Administrativa.

Cite-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 17, §9o, da Lei de Improbidade Administrativa, na forma do Código de Processo Civil, aplicável a este feito.
(Sic).

Contra essa decisão, Adir de Souza Leite e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Faço a análise da preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelos Recorrentes.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

Os Agravantes defendem que a petição inicial da ação de base é inepta, já que não houve demonstração de como os Requeridos violaram os princípios da Administração Pública e por que devem ser condenados ao ressarcimento e às penalidades, previstas na LIA.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Em que pese às alegações dos Recorrentes, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a petição inicial da ação de origem deixou claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, consta da inicial que o fundamento do processo é o pagamento irregular de horas extras aos servidores do Município de Lambari D’Oeste-MT, como forma de complemento salarial.

Ademais, o Ministério Público Estadual apresentou uma tabela individualizada que demonstra o suposto recebimento indevido, a título de horas extras, indicando os valores recebidos em determinados períodos.

Desse modo, a petição inicial não apresenta nenhum defeito, permitindo que os Requeridos apresentassem defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do Mérito

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–

RECEBIMENTO DA INICIAL
–
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA
–
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR
–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. (...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Negritei).

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, de fato, há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelos Agravantes, já que o Relatório de Auditoria n. 03/2017 apontou que inexiste qualquer mecanismo de controle, referente à frequência e à carga horária dos servidores públicos do Município de Lambari D’ Oeste/MT, tais como livro ponto e ponto digital que justificasse o pagamento das horas extras, que muitos servidores receberam horas extras como complemento de salários, já que foram pagas, com habitualidade, a mesma quantidade, inclusive no período de afastamento legal (id. 73829450, págs. 01/12).

A Auditora Eliene Ferreira da Silva, autora do referido Relatório, chegou à seguinte conclusão:

(...) Com base nos documentos examinados, restou evidente a inexistência de mecanismo de controle na unidade administrativa (Recursos Humanos), especialmente no tocante ao controle de efetividade dos servidores (horas trabalhadas), bem como no pagamento de proventos (insalubridade e periculosidade) sem a devida avaliação do grau de risco.

A ausência de mecanismo de controle na Unidade Examinada,
nos levar a crer que houve pagamento de horas extras como complemento de salários, vez que foram pagas em desacordo com Parágrafo Único do art. 152 da Lei Complementar n° 025/2006
(estatuto do servidor público). (Destaquei).

As tabelas individualizadas, constantes da petição inicial, informam os valores recebidos por cada um dos servidores públicos Requeridos, totalizando valor significativo aos cofres do Município de Lambari D’Oeste.

A Auditoria realizada constatou que não houve comprovação de que as horas extras, pagas aos servidores, foram, efetivamente, trabalhadas, bem assim que houve a prestação de horas extraordinárias em feriado, finais de semana, períodos de férias e de licença para atividade política.

Com efeito, se os Recorrentes, nas defesas prévias, não obtiveram êxito de demonstrar que a autorização de pagamento está de acordo com a legislação e com documentos comprobatórios da realização de horas extraordinárias, bem assim que faziam jus ao seu recebimento, é certo que a inicial da ACP deveria ser recebida.

Importante registrar que, no curso da instrução, os Recorrentes terão oportunidade de comprovar que o recebimento das horas extras indicadas na inicial era legítimo e que não agiram com dolo ou má-fé.

Da mesma forma, os Agravantes que exerceram o cargo de Prefeito e de Secretários Municipais poderão demonstrar que as suas condutas não foram ilegais, dolosas e que não agiram com o intuito de beneficiar determinados servidores municipais com o recebimento de verbas indevidas.

Nessa quadra, não vislumbro hipótese de rejeição sumária da demanda, subsistindo, na verdade, fortes indícios de irregularidades consistentes na autorização de pagamento de horas extras, supostamente, indevido, bem assim no recebimento de tais valores pelos servidores beneficiados.

Registro que, subsistindo indícios da prática de atos de improbidade, que serão devidamente apurados no decorrer da demanda judicial, com a devida instrução probatória, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tenho que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao receber a inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Adir de Souza Leite e Outros, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021